Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE DE TURISMO EM PLATAFORMA VIRTUAL DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI 14.046/2020. CRÉDITO OFERTADO A MENOR. INEXISTÊNCIA DE REMARCAÇÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO ANTES DO TERMO FINAL PREVISTO PARA 31.12.2022. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado pelas rés/recorrentes para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou-as a pagar ao autor/recorrido as quantias de R$ 2.063,06 (dois mil e sessenta e três reais e seis centavos) e de R$ 2.849,00 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais).
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido adquiriu 2 (dois) pacotes turísticos para cidade de Navegantes/SC, os quais incluiriam hospedagens e passagens aéreas. Em razão da pandemia de Covid-19, os voos foram cancelados e as recorrentes ofertaram crédito para utilização futura pelo recorrido. Contudo, o recorrido não teria conseguido efetivar a remarcação e tampouco obteve o ressarcimento.
4. Nas razões recursais, as recorrentes alegam que a sentença foi contrária ao entendimento do STJ e não observou as diretrizes contidas na Lei n.o 14.046/2020, pois o reembolso deveria ocorrer até o dia 31.12.2022.
5. Contrarrazões ao ID 34750061.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No mérito, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau. O artigo 2o da Lei n.o 14.046/2020 prevê que os prestadores de serviços ou a sociedade empresária não são obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
8. Conforme se observa da análise dos autos, as recorrentes ofertaram ao recorrido crédito a menor. Ocorre que o artigo 2o, § 5o, inciso I, da citada lei, estabelece que serão respeitados os valores e as condições dos serviços originalmente contratados. Como não houve a remarcação a tempo e modo, bem como a disponibilização de crédito nos termos contratados, é imperativo retornar as partes ao estado anterior, ante o descumprimento da Lei n.o 14.046/2020.
9. A pandemia da Covid 19 afetou o contrato firmado, de modo a inviabilizar o seu cumprimento, em razão de contingências do setor de turismo. O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, do CC) pelo rompimento do contrato, sem prejuízo de as recorrentes promoverem o reembolso integral das quantias pagas.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.